Tribunal: TJMT
Processo: 1043368-88.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043368-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THAYNA DOS SANTOS VALE - CPF: 061.591.601-50 (PACIENTE), juizo da setima vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO COSTA FELIZARDO - CPF: 061.606.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA HENRIQUE GOMES DA ROCHA DE JESUS - CPF: 068.693.482-27 (TERCEIRO INTERESSADO), KLERYSTON CLEVERSON OLIVEIRA MAIA - CPF: 067.843.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. REALIZAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em
exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, objetivando a revogação da custódia cautelar sob os argumentos de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e ilegalidade por excesso de prazo na revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de teses defensivas que constituem mera reiteração de fundamentos deduzidos em
writ
anterior, ainda pendente de julgamento ou já julgado, sem inovação fática; (ii) saber se a inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da necessidade da prisão preventiva implica reconhecimento automático de ilegalidade e consequente soltura da paciente.

III. Razões de decidir
3. A impetração de
Habeas Corpus
com fundamentos idênticos aos de pleito anterior, sem a apresentação de fatos novos que modifiquem o cenário jurídico-processual, configura reiteração indevida, obstando o conhecimento da matéria, em respeito à estabilidade das decisões e à racionalidade do sistema judiciário, nos termos do art. 160 do Regimento Interno do TJMT. 4. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não possui natureza peremptória ou fatal; o seu eventual descumprimento não acarreta a soltura automática do custodiado, mas impõe ao juízo competente o dever de realizar a reavaliação da necessidade da medida extrema. 5. Constatado que a autoridade coatora realizou a revisão da custódia cautelar, proferindo decisão fundamentada na persistência dos motivos ensejadores da prisão (garantia da ordem pública), resta superada a alegação de constrangimento ilegal, encontrando-se atendida a exigência legal.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de
Habeas Corpus
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
"[1. Não se conhece de habeas corpus que veicula mera reiteração de pedido anterior, já julgado ou pendente de julgamento, desprovido de fatos novos.] [2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não gera a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade da manutenção da medida.]"

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; RITJMT, art. 160. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
THAYNA DOS SANTOS VALE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Vara Especializada contra o Crime Organizado).

Ao que se verifica dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 12 de junho de 2025, convertida a custódia em preventiva em 13 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. Segundo consta do caderno processual, a paciente foi detida em uma quitinete — local apontado como ponto de venda de entorpecentes — na companhia de outros corréus e de uma adolescente, ocasião em que foram apreendidas expressiva quantidade e variedade de drogas (11 porções de cocaína em pó, 88 porções de cocaína em pedra/crack e 21 porções de maconha), além de balança de precisão e apetrechos para embalagem.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis. Alega, ainda, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na reavaliação da necessidade da medida extrema, em violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 335037896), oportunidade em que se reconheceu a reiteração de pedidos quanto aos fundamentos da prisão preventiva, conhecendo-se do
writ
apenas no tocante à tese da violação ao prazo nonagesimal.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 336675394), noticiando que a denúncia foi recebida em 08/09/2025 e que houve reavaliação da prisão em 01/12/2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo (id. 337669389), opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, fundamentando que a inobservância do prazo de 90 dias não implica revogação automática da prisão e que a custódia foi recentemente reavaliada.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THAYNA DOS SANTOS VALE
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Inicialmente, cumpre ratificar o posicionamento adotado na decisão liminar (ID 335037896) quanto ao
não conhecimento
das teses referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e à existência de predicados pessoais favoráveis.

Ao que se verifica dos autos, tais matérias constituem mera reiteração dos argumentos deduzidos no
Habeas Corpus nº 1032594-96.2025.8.11.0000
, também de minha relatoria e já submetido a julgamento.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
que seja mera reiteração de pedido anterior, já julgado ou pendente de julgamento, sem que haja fatos novos a modificar a situação fática.

Nesse contexto,
ratifico a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto a estes pontos
, em observância à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais, conhecendo do
writ
apenas no tocante à alegação de excesso de prazo na revisão da custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP) e nos termos do artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

DO MÉRITO (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP)

Quanto à alegação de ilegalidade da prisão por inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da necessidade da medida extrema, a ordem deve ser denegada.

Ao que se verifica das informações prestadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 336675394), o Juízo de origem realizou, em
01/12/2025
, a reavaliação da prisão preventiva da paciente, ocasião em que manteve a segregação cautelar mediante decisão fundamentada, rebatendo, inclusive, os argumentos defensivos.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica ao estabelecer que o prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não é peremptório, de modo que eventual atraso na reavaliação
não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão
, tampouco a imediata soltura da custodiada.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO.
REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6 .581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6 .581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que, com a prolação da decisão de 01/12/2025, encontra-se devidamente atendida a exigência legal de revisão da custódia, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na reavaliação, uma vez que o Juízo
a quo
ratificou a necessidade da medida extrema com base na persistência dos motivos ensejadores da prisão (garantia da ordem pública).

Ainda que se admitisse eventual superação do prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, tal fato, por si só, não implica nulidade da custódia nem enseja a revogação automática da medida, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.581. No caso concreto, não se constata prejuízo à defesa nem desídia do juízo de origem, sobretudo diante da posterior reavaliação fundamentada da prisão preventiva, em 01/12/2025.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que "a inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta automática revogação da prisão, impondo apenas a necessidade de nova apreciação judicial da medida, sem nulidade do decreto constritivo".

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem de
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO-A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026